Tribunal: TJDFT
Processo: 0002223-96.2015.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES AMBIENTAIS. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO CONFIGURADO. CONSTRUÇÕES IRREGULARES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento da tese absolutória por ausência de dolo, porquanto os elementos probatórios demonstram que o acusado agiu de forma livre e consciente para alterar o aspecto e a estrutura do meio ambiente ecologicamente equilibrado, realizando construções em total descompasso com a legislação de regência. De tal sorte, há de ser mantida a condenação do recorrente pela prática do delito previsto no art. 63 da Lei no 9.605/1998.
2. Comprovado pela prova pericial que as construções erigidas pelo acusado impedem a regeneração natural da vegetação, resta devidamente materializada a conduta típica prevista no art. 48 da Lei no 9.605/1998.
3. Recurso conhecido e não provido.